Tribunal: TJSP
Processo: 1002100-47.2021.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
- Indenização por danos morais – Descontos indevidos no benefício

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
- Indenização por danos morais – Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor – Responsabilidade objetiva – Indenização devida - Indenização que deve ser fixada em R$ 10.000,00 em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada.
- Honorários advocatícios – Sentença que arbitrou os honorários advocatícios em R$ 500,00 – Verba honorária que deve ser fixada em 20% sobre o valor da condenação, válida para as duas instâncias, a fim de remunerar dignamente o advogado, de acordo com os critérios do art. 85, §2o, do CPC - Sentença reformada.
Recurso provido.